Tribunal: TJDFT
Processo: 0710221-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710221-60.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EDSON XAVIER ROSA, TATIANE MENDES FERREIRA, ROUSE MARIA DOS SANTOS, JENNIFER VITORIA SANTOS SAMPAIO, WALLACE MICHAEL ABREU DOS SANTOS, VINICIUS MENDES FERREIRA, ALMIR FERNANDES DE SOUZA FILHO, WANDERSON DOS SANTOS SILVANO, MARCELO DOS SANTOS REIS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela Defesa de Edson Xavier da Rosa (ID 50348264) e Rouse Maria dos Santos (ID 50348130) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelos ora embargantes (ID 50113241). Considerando que os presentes embargos declaratórios buscam a concessão de efeitos infringentes, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos dos artigos 267, § 1o[1], e 273[2], ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. [1] Art. 267. [...] § 1o Caso o eventual acolhimento dos embargos implique modificação da decisão embargada, o relator determinará a intimação do embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. [2] Art. 273. Aos embargos de declaração criminais aplica-se, no que couber, o disposto na seção anterior. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator